Tribunal: TJSP
Processo: 1502631-14.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, fixação do regime inicial aberto. Impertinência.

1) Absolvição por atipicidade da conduta. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. O Princípio da "insignificância" ou da "bagatela" não

Ementa:

PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, fixação do regime inicial aberto. Impertinência.

1) Absolvição por atipicidade da conduta. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. O Princípio da "insignificância" ou da "bagatela" não possui previsão no ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual é de impossível aplicação. De todo o modo, valor das "res" (R$ 170,00) que não pode ser tido como insignificante ou irrisório, ademais, observados, aqui, a "ousadia" e o "atrevimento" no comportamento externado pelo réu, além de sua condição de reincidente, incompatíveis com a benesse, pela vertente que a admite.

2) Inviável alteração do regime determinado para início de cumprimento da pena. Acusado reincidente. Clara necessidade de imposição do semiaberto para adequadas repressão e ressocialização.

Negado provimento.